Tribunal: TJDFT
Processo: 0732711-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732711-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. A. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARJORIE ALVES DAS MERCES AGRAVADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 62593089) interposto por L.A.S., menor representada por sua genitora M.A.M., em face de SMILE SAÚDE- ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA ante manifestação do juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença número 0740250-93.2022.8.07.0001, rejeitou o pedido de instauração do incidente de desconsideração de pessoa jurídica, nos termos do ID 205782793 (na origem): Nada a prover quanto ao peticionado no ID 205737974. Conforme REITERADAMENTE esclarecido nos autos (IDs 202601678 e 205214163), trata-se de cumprimento de sentença cuja tramitação foi suspensa diante da ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III, do CPC (ID 200394101). O artigo 923 do CPC é claro ao dispo: "Suspensa a execução, não serão praticados atos processuais..." Nesse sentido, a jurisprudência do TJDFT: "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO SUSPENSO. ART. 923 DO CPC. VEDAÇÃO DE PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS. SITUAÇÃO URGENTE E DANO IRREPARÁVEL. NÃO COMPROVADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de determinação de medidas coercitivas visando a satisfação do crédito em processo suspenso. 1.1. A agravante pede a reforma da decisão combatida para que seja deferido o pedido de fixação de medidas coercitivas executivas a fim de coagir a devedora ao cumprimento da obrigação. 2. No caso, diante da ausência de indicação de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do crédito, a execução encontra-se suspensa pelo prazo de 1 (um) ano (art. 921, III, do CPC) e, não se trata de ato urgente a evitar dano irreparável, restou indeferido o pedido de imposição de medidas coercitivas executivas. 3. Sobre o tema, conforme prescreve o art. 923 do CPC, suspensa a tramitação da execução, mostra-se vedada a prática de atos processuais, salvo quando a providência se consubstanciar em medida urgente. 3.1. Assim, a mera alegação de frustração da execução não é suficiente para configuração da urgência, acrescido de que a pretensão de pesquisa via SISBAJUD e de encaminhamento de ofício visando a busca de bens do devedor, não constitui providências excepcionais e urgentes aptas a evitar dano irreparável durante o sobrestamento da execução. 3.2. Precedente: "Consoante preconiza o art. 923 do CPC, suspensa a execução, não serão praticados atos processuais, podendo o juiz, salvo no caso de arguição de impedimento ou suspeição, ordenar providências urgentes". (0703108-63.2019.8.07.0000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 21/05/2019). 4. Portanto, como bem pontuado na decisão recorrida, uma vez que as medidas requeridas não têm por finalidade evitar dano irreparável, não se mostra possível seu deferimento, ante a suspensão do feito executivo. 5. Agravo improvido." (Acórdão 1775004, 07250752820238070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Advirto, em derradeira oportunidade, que não serão mais analisados pedidos da parte exequente, até o transcurso integral do prazo, salvo se o ato a praticar se coadune com a disposição expressa do art. 923 do CPC. A insistência desmesurada e reprovável será sancionada, nos termos do artigo 80 e seguintes do CPC. Aguarde-se o prazo de suspensão do curso processual. Ao arquivo provisório. Deixo de cadastrar a movimentação respectiva porque não foi levantada quando do desarquivamento. Trata-se de cumprimento de sentença em relação ao valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) ao tempo da inicial, a título de indenização por danos morais em virtude de ação de obrigação de fazer na qual a Agravada foi condenada a custear tratamento da Agravante. A Agravante alega que o Juízo de origem indeferiu a instauração de incidente de desconsideração de pessoa jurídica e, com isso, teria negado a retomada do curso do cumprimento de sentença suspenso, apesar de terem sido feito pedidos para tentar se buscar a satisfação do crédito exequendo. Entende que o condicionamento de requerimentos no processo ao exaurimento do período de suspensão representa violação ao direito de exigência do crédito partes exequentes, uma vez que inviabiliza colocar em prática estratégia processual ainda não adotada no curso da execução. A Agravante argumenta que o Juízo de origem não procedeu à expedição de ofício à Junta Comercial do Estado de Alagoas para apresentar os atos constitutivos da empresa, conforme pedido feito pela parte do ID 192843229. Segundo a Agravante, o pedido já seria sinalizaria futuro pleito de instauração incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão até o julgamento do agravo. Para tanto, alega que a probabilidade do direito está demonstrada no desejo de ver satisfeito o débito legitimamente constituído por força de título executivo judicial, afirmando que existe perigo na demora na apreciação do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Não houve recolhimento de custas em face da gratuidade concedida na origem. É o relatório. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único do CPC, tempestivo e contém as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Não houve recolhimento de custas em face da gratuidade concedida na origem. Do efeito suspensivo A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à demonstração concomitante de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995 do CPC. No presente caso, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, bem como a partir das alegações da Agravante, do rol documental carreado ao processo e do acesso direto os autos na origem, não verifico a presença concomitante, dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Existem questões de fundo que prejudicam a probabilidade do direito. Primeiro, porque embora a Agravante tenha afirmado que o juízo de origem não procedeu à expedição de ofício à Junta Comercial do Estado de Alagoas para apresentar os atos constitutivos da empresa, conforme pedido feito pela parte do ID 192843229, observa-se da decisão agravada que, de fato, o juízo de origem, de fato, entendeu que tal pedido seria despiciendo, uma vez que já constava no processo o documento em questão, colacionado no ID 131424966, anexado em 21/11/2022. Além disso, observa-se do feito na origem toda movimentação realizada no sentido de se empreenderem as pesquisas solicitadas pela parte agravante, desde quando se iniciou a fase expropriatória (ID 176443285 na origem). Foram realizadas pesquisas no SISBAJUD, RENAJUD, anotada impossibilidade de realização no sistema SNIPER (ID 188127557), realizada, posteriormente, a pesquisa, nesse sistema, bem como no ONR (ID 192451039 na origem), de modo que, em um primeiro momento de análise, aparentemente todas as diligências possíveis em termos de cooperação foram intentadas, sem êxito. Depois a Agravante requereu a expedição de ofício à Junta Comercial do Estado de Alagoas para apresentar os atos constitutivos da empresa, alegando ser fundamental para o pedido de desconsideração, o que, em tese, não procede, tendo em vista que o processo já contava com o referido documento. O direito vindicado pela parte agravante, por agora, é opaco, até porque a Agravante realizou tal pedido quando o feito já seguia para a suspensão, fator esse impeditivo de realização de providências, a teor do Art. 923 do CPC. Além disso, não se verifica da peça de agravo declinação pontual do risco ao qual a Agravante estaria sujeita, uma vez que alegou genericamente que perigo na demora residiria na apreciação do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, o que, por si só, é decorrência da tramitação inerente a todo e qualquer processo. Não entendo, assim, estarem demonstrados a probabilidade do direito, pelas razões acima, muito menos perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de tutela proposto. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Intimem-se a Agravada para apresentação de contraminuta. Publique-se Intimem-se. Brasília, 9 de agosto de 2024 15:29:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador